Tribunal: TJES
Processo: 0070316-07.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070316-07.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANGELA APARECIDA LUNZ BRESINSKI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não localizados bens do devedor, citado por edital, o processo foi suspenso e arquivado provisoriamente, com transcurso do prazo de um ano da suspensão e do prazo prescricional quinquenal, após o qual foi determinada a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, o que denota a observância da regra do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal.

2. As petições de novas suspensões e no sentido de reiterar diligências infrutíferas anteriormente, sem a efetiva localização de bens, não se prestam a interromper a prescrição em curso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ANGELA APARECIDA LUNZ BRESINSKI
, decretou a prescrição intercorrente, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que os requerimentos feitos dentro dos prazos previstos em lei (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivo provisório) interrompem a prescrição intercorrente. Aduz que não foram apreciados dois requerimentos de busca de bens penhoráveis, o primeiro em maio de 2012 e o segundo em fevereiro de 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando que o processo tramita há 19 anos sem qualquer manifestação objetiva em busca de satisfação do débito.

Compulsando os autos, observa-se que não foi possível a citação pessoal da executada, que havia se mudado do endereço informado há mais de dois anos, sendo que, na oportunidade, o Oficial de Justiça consignou que, em consulta ao órgão de trânsito, foi informado que não existe nenhum veículo registrado em nome da executada.

A citação se deu pela via editalícia, sem qualquer manifestação da executada nos autos, conforme certificado em 22/09/2006.

Em seguida, em novembro de 2006, o ente público requereu que fosse oficiado o cartório de registro de imóveis sobre a possibilidade de bens passíveis de penhora em nome da executada, o que foi indeferido pelo julgador de origem, em razão da informação ser passível de ser obtida pela parte, sem necessidade de intervenção do juízo.

Já em maio de 2007, o exequente pleiteou a penhora
on line
de bens da executada, sem êxito na localização de ativos, quando em agosto de 2008, frustradas as tentativas de localização de bens, o ente público pugnou pela suspensão do feito nos moldes do art. 40, da Lei nº 6.830/80, o que foi deferido em 25/08/2008 (fl. 42).

Transcorrido o prazo e intimada a Fazenda em 26/10/2009, foram pleiteadas e deferidas novas suspensões do feito, sendo que, em 25/05/20012, a exequente requereu a busca pelo sistema Renajud, oportunidade em que nomeado curador especial que apresentou exceção rejeitada pelo Juízo
a quo
em 25/07/2017, em que pese ter acolhido de ofício prescrição de parte dos créditos, que ensejou a substituição da CDA em 2018, com renovação dos pedidos de Renajud e Bacenjud naquela oportunidade e em 2020 (incluindo Infojud), com nova substituição da CDA.

Foi nesse contexto, em que intimada novamente a executada, por meio da curadora especial, que fora suscitada a prescrição intercorrente, que, após o contraditório da Fazenda exequente, ensejou a sentença atacada, que assentou (destaques do original):

O artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe acerca do início do prazo de suspensão da execução e da prescrição intercorrente:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

A respeito da contagem da suspensão e da prescrição intercorrente, bem como das causas de interrupção, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

De igual entendimento, também é a previsão da súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.

Nessa perspectiva, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data deste decisum, conforme se demonstra pelos marcos temporais abaixo indicados:

Data da ciência da Fazenda Pública da citação por edital
03/10/2006
Folhas
28-v

Manifestações da Fazenda Estadual durante o prazo de suspensão e prescrição intercorrente Folhas:
29, 32, 36, 41, 44, 45, 47, 58/63, 69, 77, 89/91

Intimação da Fazenda (art. 40, § 4º, LEF)
11/02/2022

Data da prescrição intercorrente
03/10/2012

(...).

Ressalta-se que, no caso, o devedor não foi localizado, assim como nenhum bem, sendo que o arquivamento provisório da execução fiscal foi expressamente efetivado em 25/08/2008, e após o decurso do prazo ânuo, as petições posteriores da Fazenda limitaram-se a requerer novas suspensões e reiterar diligências infrutíferas anteriormente, sem a efetiva localização de bens, de modo que não se prestam a interromper a prescrição em curso.

Ademais, foi determinada a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, o que denota a observância da regra do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, que prevê:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.